Tribunal: TJDFT
Processo: 0743940-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO TERAPÊUTICO. BENEFÍCIOS EXTERNOS CONDICIONADOS A AVALIAÇÃO CRIMINOLÓGICA. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL QUANTO A DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de três crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP), sob a alegação de ilegalidade na manutenção de restrições próprias do regime fechado, mesmo após deferida a progressão, bem como por omissões estatais relativas à assistência médica e educacional.
2. A decisão judicial que concedeu a progressão de regime condicionou, de forma fundamentada e proporcional, a fruição dos benefícios externos à prévia participação do sentenciado em grupo terapêutico de sexualidade, nos moldes recomendados pelo exame criminológico, em atenção à natureza dos delitos praticados e à necessidade de avaliação mais cautelosa do requisito subjetivo.
3. A jurisprudência consolidada admite a imposição de condicionantes ao gozo de benefícios externos em razão de peculiaridades do caso concreto, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, sendo legítima a exigência de acompanhamento psicoterapêutico antes da reintegração progressiva ao convívio social.
4. Quanto à alegada omissão no tratamento oftalmológico, restou demonstrado que o juízo da execução determinou providências para a realização do atendimento médico especializado, compatíveis com os trâmites legais e operacionais do sistema prisional, inexistindo demonstração de risco iminente à integridade física do paciente ou inércia estatal a justificar a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária.
5. A pretensão de substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar, com fundamento na Súmula Vinculante 56, não se sustenta, porquanto não evidenciada a inexistência de vagas ou condições objetivas que impeçam o cumprimento do regime fixado, tampouco se verifica ineficiência estrutural do Estado que inviabilize o atendimento dos direitos do apenado.
6. A alegação de entraves à participação no ENCCEJA, ainda que revele falha administrativa pontual, foi objeto de medidas corretivas pelo juízo da execução, não havendo prova de negligência deliberada ou violação continuada ao direito à educação que configure constrangimento ilegal.
7. A ausência de confissão não foi utilizada como requisito autônomo para a concessão de benefícios, mas considerada, de forma técnica, no contexto da análise do perfil criminológico, em consonância com a jurisprudência que autoriza a valoração da postura do apenado na aferição do requisito subjetivo.
8. Ordem conhecida e denegada.